Tribunal: STJ
Processo: 5002258-72.2023.8.24.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072090 - SC(2025/0395688-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAN CRISTIAN JUTTEL
ADVOGADO
: ALFREDO DA SILVA JÚNIOR - SC013222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: CIDNEY JUNIOR ANTUNES
ADVOGADA
: ANELIZE FLOR ZIMERMANN - SC052940
INTERES.
: DJONATA FARIAS
ADVOGADOS
: LUCAS SILVY SANTOS - SC047804
JONATHAN SILVY RODRIGUES - SC058948
JÚNIOR OTÁVIO MARTINS - SC059594
INTERES.
: RENATO MARTINS
ADVOGADO
: EDISON MENDES - DEFENSOR DATIVO - SC017719
INTERES.
: ROBERTO GUCKERT STEFFENS
ADVOGADA
: FABIANA DE JESUS - DEFENSORA DATIVA - SC063272
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 284/STF.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55821281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 44fd1610-b587-4c80-9457-4513b3d816c2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3072090 - SC(2025/0395688-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAN CRISTIAN JUTTEL
ADVOGADO
: ALFREDO DA SILVA JÚNIOR - SC013222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: CIDNEY JUNIOR ANTUNES
ADVOGADA
: ANELIZE FLOR ZIMERMANN - SC052940
INTERES.
: DJONATA FARIAS
ADVOGADOS
: LUCAS SILVY SANTOS - SC047804
JONATHAN SILVY RODRIGUES - SC058948
JÚNIOR OTÁVIO MARTINS - SC059594
INTERES.
: RENATO MARTINS
ADVOGADO
: EDISON MENDES - DEFENSOR DATIVO - SC017719
INTERES.
: ROBERTO GUCKERT STEFFENS
ADVOGADA
: FABIANA DE JESUS - DEFENSORA DATIVA - SC063272
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
SÚMULA 284/STF.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN CRISTIAN JUTTEL
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo
agravo em recurso especial (fls.
).
4.112/4.113
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55821275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:41
Código de Controle do Documento: 53216924-1ae7-49a4-a598-43224dc4aedd

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça e da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos estes

utilizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA para não
admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Documento eletrônico VDA55821275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:41
Código de Controle do Documento: 53216924-1ae7-49a4-a598-43224dc4aedd

No tocante à aplicação da
a parte agravante, nas razões
Súmula 284/STF,
do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o referido
fundamento, uma vez que não demonstrou em suas razões recursais a
inadequação do óbice elencado, deixando de transcrever os trechos do apelo
nobre em que indicou os dispositivos legais que foram violados.
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55821275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:41
Código de Controle do Documento: 53216924-1ae7-49a4-a598-43224dc4aedd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0395688-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.072.090 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50019486620238240057 50022587220238240057 50028107120228240057
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIDNEY JUNIOR ANTUNES
ADVOGADA
: ANELIZE FLOR ZIMERMANN - SC052940
AGRAVANTE
: DJONATA FARIAS
ADVOGADOS
: LUCAS SILVY SANTOS - SC047804
JONATHAN SILVY RODRIGUES - SC058948
JÚNIOR OTÁVIO MARTINS - SC059594
AGRAVANTE
: RENATO MARTINS
ADVOGADO
: EDISON MENDES - DEFENSOR DATIVO - SC017719
AGRAVANTE
: ROBERTO GUCKERT STEFFENS
ADVOGADA
: FABIANA DE JESUS - DEFENSORA DATIVA - SC063272
AGRAVANTE
: WILLIAN CRISTIAN JUTTEL
ADVOGADO
: ALFREDO DA SILVA JÚNIOR - SC013222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAN CRISTIAN JUTTEL
ADVOGADO
: ALFREDO DA SILVA JÚNIOR - SC013222
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: CIDNEY JUNIOR ANTUNES
ADVOGADA
: ANELIZE FLOR ZIMERMANN - SC052940
INTERES.
: DJONATA FARIAS
ADVOGADOS
: LUCAS SILVY SANTOS - SC047804
JONATHAN SILVY RODRIGUES - SC058948
JÚNIOR OTÁVIO MARTINS - SC059594
INTERES.
: RENATO MARTINS
ADVOGADO
: EDISON MENDES - DEFENSOR DATIVO - SC017719
INTERES.
: ROBERTO GUCKERT STEFFENS
ADVOGADA
: FABIANA DE JESUS - DEFENSORA DATIVA - SC063272
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C54260549038<41704704@
2025/0395688-7 - AREsp 3072090 Petição : 2026/0020545-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:02
Código de Controle do Documento: 9CA44728-B442-46E0-910C-E61E88722B0E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0395688-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.072.090 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549038<41704704@
2025/0395688-7 - AREsp 3072090 Petição : 2026/0020545-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:02
Código de Controle do Documento: 9CA44728-B442-46E0-910C-E61E88722B0E